Tribunal: TJMT
Processo: 1002430-95.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL N. 1002430-95.2018.8.11.0000
RECORRENTES: LARA DO NASCIMENTO MORAES DE MORAES E OUTROS
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por LARA DO NASCIMENTO MORAES DE MORAES E OUTROS, com fundamento no artigo 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, assim ementado (ID 23680956):
“ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PERITO OFICIAL – REGIDO PELO EDITAL 1/2013-SAD-SESP/MT – CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO CERTAME – ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO A NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CABAL DA PRETERIÇÃO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO – ORDEM DENEGADA.
1. É firme o entendimento do STJ de que os candidatos classificados além das vagas inicialmente oferecidas pelo Edital não têm direito líquido e certo à nomeação, não sendo a criação de vagas por lei e tampouco o reconhecimento da necessidade de preenchimento dos cargos pela Administração Pública motivo suficiente para convolar a mera expectativa de direito em direito líquido e certo. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no RMS 37.559/DF, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 26.8.2016.
2. Logo, o surgimento de novas vagas durante a validade do certame não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos excedentes ao número de vagas original. Para tanto, além das vagas, há que restar demonstrada a preterição arbitrária e imotivada pela Administração, o que não ocorreu na hipótese.” (N.U. 1002430-95.2018.8.11.0000, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/11/2019).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 38145955).
Alega violação ao artigo 37, II e IV, da CF.
Recurso tempestivo (ID 51433459).
Sem contrarrazões, conforme certidão ID 57118459.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de repercussão geral.
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Nos termos do artigo 102, inciso II, alíneas “a” da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário “(...)o mandado de segurança (...)decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão.”
Assim, a interposição de Recurso Extraordinário contra o acórdão proferido em Mandado de Segurança, decidido em única Instância por este Tribunal, se mostra inadequado, mesmo porque “(...) não se admite como ordinário recurso extraordinário de decisão denegatória de mandado de segurança” (Súmula 272 do STF).
Dessa forma, patente a inadequação da via eleita, o que conduz, portanto, a inadmissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
RECURSO ORDINÁRIO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVE n. 1002430-95.2018.8.11.0000
RECORRENTES: LARA DO NASCIMENTO MORAES DE MORAES E OUTROS
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Em atenção ao contido no artigo 1.028, §3o, do CPC, o Recurso Ordinário deve ser remetido ao respectivo Tribunal Superior, independentemente do juízo de admissibilidade.
Desse modo, encaminhem-se os autos Superior Tribunal de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI